Tribunal: TJDFT
Processo: 0741338-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. PROCEDIMENTO DA COERÇÃO PESSOAL. ALIMENTOS DEVIDOS À FILHA. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DO GENITOR. CONTROVÉRSIA. ELEMENTOS INDICATIVOS DE SITUAÇÃO INAPTA A SUPORTAR A PRESTAÇÃO. QUESTÃO A SER DIRIMIDA EM AMBIENTE PRÓPRIO. OBRIGADO ALIMENTAR. INADIMPLÊNCIA ESCUSÁVEL EM APREENSÃO APRIORÍSTICA. SITUAÇÃO DE DESEMPREGO. CARACTERIZÇÃO. PRISÃO. DECRETAÇÃO. ILEGITIMIDADE. ORDEM CONCEDIDA.
1. A decretação da prisão civil do devedor de alimentos autorizada pelo artigo 5o, inciso LXVII, da Carta de República não consubstancia pena ou represália, mas instrumento apto a inclinar o alimentante ao pagamento da dívida alimentar quando o inadimplemento ocorrer de forma voluntária e inescusável, donde emerge que, havendo justa causa ao inadimplemento involuntário, como ocorre nos casos em que o alimentante experimenta situação desemprego, sofrendo sensível redução em sua capacidade contributiva, a medida excepcional de segregação afigura-se desguarnecida de legitimidade.
2. Conquanto o habeas corpus não consubstancie instrumento adequado para aferição da atual capacidade contributiva do alimentante, devendo essa aferição ser suscitada e resolvida em ambiente próprio, à medida que o exame que se comporta na via estreita da impetração cinge-se à aferição da legalidade da segregação do obrigado alimentar, notadamente se o inadimplemento em que incidira se afigura inescusável, subsistindo elementos a induzir que a inadimplência em que incidira se revela escusável, e não voluntária, sua segregação deixa de se revestir de legitimidade.
3. Deflagrada execução dos alimentos afetados ao obrigado alimentar sob o procedimento da coerção pessoal, denotando que sua capacidade contributiva revela-se inapta ao adimplemento da obrigação alimentar, do que se extrai, ante as peculiaridades circunstanciais do caso, a desproporcionalidade de se lhe infligir a medida de coação extrema e excepcional da prisão civil ressoa latente defronte a apuração de que, em princípio, não reúne condições para solver o débito que o aflige por se encontrar atualmente em situação de desemprego, tornando o inadimplemento em que incidira escusável.
4. Ordem conhecida e concedida. Unânime.